Tribunal: TJSP
Processo: 1013283-39.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade.

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Financiamento de veículo. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tese fixada no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.578.553-SP, do Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação. Instituição financeira não juntou qualquer documento que comprove a prestação do serviço. Impossibilidade de cobrança. Restabelecimento do status quo ante com a restituição simples dos valores indevidamente debitados das contas do autor. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa-fé objetiva. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.